Tribunal: TJMT
Processo: 0002295-81.2012.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002295-81.2012.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCELO COELHO FERNANDES (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUIZ CARLOS AGUIAR MORO - CPF: 015.725.861-09 (VÍTIMA), MARCELO COELHO FERNANDES (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JADSON RIBEIRO CARVALHO - CPF: 036.487.401-56 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0002295-81.2012.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, MARCELO COELHO FERNANDES

APELADO: MARCELO COELHO FERNANDES, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS – ROUBO MAJORADO –
RECURSO DO MP
– AUMENTO DA PENA-BASE – POSSIBILIDADE – UTILIZAÇÃO DO PATAMAR DE 1/6 (UM SEXTO) PARA A CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVADA [MAUS ANTECEDENTES] – PENA BASILAR
REDIMENSIONADA – AFASTAMENTO DA
COMPENSAÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – INVIABILIDADE – UTILIZAÇÃO DE APENAS UMA CONDENAÇÃO – CIRCUNSTÂNCIAS IGUALMENTE PREPONDERANTES – RECONHECIMENTO DA MAJORANTE PREVISTA NO ART. 157, § 2o, INCISO I, DO CP [EMPREGO DE ARMA DE FOGO] – ACOLHIMENTO – INTERPRETAÇÃO EQUIVOCADA DO JUIZ DA CAUSA – DELITO COMETIDO ANTERIOR À LEI No 13.654/2018 – INOCORRÊNCIA DE
ABOLITIO CRIMINIS
–
RECURSO DO RÉU
–
MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL – IMPERTINÊNCIA – PRESENÇA DE MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA – MANUTENÇÃO DO FECHADO –
PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO –
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDO E APELO DO RÉU DESPROVIDO, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa (AgRg no AREsp 1168233/ES).

“(...) apesar da existência de três títulos condenatórios transitados em julgado quando da prática delitiva, dois foram utilizados para majorar a pena a título de maus antecedentes, sendo que apenas uma condenação foi sopesada na segunda fase da dosimetria, não há qualquer óbice à compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência.”
(STJ, HC 573.675/SP)

“(...) com a nova Lei no 13.654/2018 não houve abolitio criminis, mas, sim, uma continuidade normativo-típica, ou seja, a conduta permaneceu sendo considerada criminosa, porém, por força de outro dispositivo legal, de modo que, in casu, deve incidir a majorante do emprego de arma de fogo.”
(TJMT, N.U 0045739-91.2017.8.11.0042)

Os maus antecedentes e a reincidência do agente justificam a manutenção do regime prisional fechado.

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0002295-81.2012.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, MARCELO COELHO FERNANDES

APELADO: MARCELO COELHO FERNANDES, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Apelações Criminais interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO e por MARCELO COELHO FERNANDES, contra sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que condenou o réu pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, à pena de 5 (cinco) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime fechado – art. 157, § 2o, II, do CP.

Em síntese, o MINISTÉRIO PÚBLICO sustenta que: 1)
“deve-se elevar em 1/6 a pena-base aplicada ao réu”
, em razão dos maus antecedentes; 2) a multirreincidência específica do agente impede a compensação com a atenuante da confissão espontânea; 3) o juiz de origem
“afastou a majorante do emprego de arma de fogo porque deu interpretação equivocada da nova lei vigente”
.

MARCELO COELHO FERNANDES aduz que
“não se vislumbra justificativa para a fixação do regime fechado, visto que as circunstâncias do artigo 59 do CP foram consideradas preponderantemente favoráveis, considerando apenas a circunstância dos antecedentes como desfavorável”
.

Prequestiona o art. 33, §§ 2o, ‘b’, e 3o, e o art. 59, todos do CP.

Em contrarrazões, as partes pugnam pelo desprovimento dos recursos.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do apelo do órgão ministerial e pelo desprovimento do recurso do réu.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0002295-81.2012.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“No dia 01 de janeiro de 2012, por volta das 19:50 horas, (...), nesta Urbe e Comarca, mediante violência consistente em socos na cabeça, e grave ameaça exercida com o revólver da marca taurus, calibre 38, numeração de série 1944980, municiado com 4 projéteis intactos, apreendidos nos autos, os denunciados JADSON e MARCELO subtraíram para si o veículo da marca fiat, modelo palio, de cor branca e placas OAP-0159; a quantia em dinheiro de R$ 1.60 (um real e sessenta centavos), diversos cartões bancários, eletroeletrônicos e documentos pessoais, todos de propriedade da vítima Luiz Carlos Aguiar Moro (...).”

Do recurso do MINISTÉRIO PÚBLICO
.

Quanto à primeira fase, o juiz da causa elevou a pena-base em apenas 3 (três) meses acima do mínimo legal, ao negativar os maus antecedentes [considerou duas condenações anteriores], sem qualquer fundamentação que justificasse o aumento [pífio] em patamar diverso da fração de 1/6 (um sexto). Confira-se:

“(...) o acusado possui folha de antecedentes criminais pontilhada de práticas delitivas,
já tendo sofrido três condenações transitadas em julgado, anteriores aos fatos narrados na denúncia
, e, a fim de se evitar a ocorrência de bis in idem,
levarei em consideração, nesta etapa, como maus antecedentes, duas condenações mais antigas
(...). Fixo a pena-base em QUATRO ANOS e TRÊS MESES DE RECLUSÃO E MULTA DE ONZE DIAS (...).”

A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial

negativa (AgRg no AREsp 1168233/ES).

Com efeito, utilizando o patamar supracitado – conforme requerido pelo órgão ministerial –, majoro a pena basilar para 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Noutro giro, o órgão ministerial pede o afastamento da compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, operada pelo juiz da causa, assinalando que o
“apelado é multirreincidente específico, possuindo
três condenações transitadas
em julgado em data anterior ao crime ora tratado”
.

Ocorre que, na segunda fase, remanesceu
apenas uma

condenação
para caracterizar a agravante da reincidência, sendo que as outras duas, como já visto, foram aproveitadas na primeira fase, como maus antecedentes, pelo magistrado singular.

O STJ firmou posição jurisprudencial no sentido de que a
reincidência única
, seja ela específica ou não, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão espontânea, por serem igualmente preponderantes (AgRg no HC no 520151/SP; HC no 640950/SP; AgRg no REsp no 1904290/MG).

Trago ainda os seguintes arestos do STJ e desta Câmara Criminal:

“Evidenciado que o acórdão impugnado ressalta que,
apesar da existência de três títulos condenatórios transitados em julgado quando da prática delitiva, dois foram utilizados para majorar a pena a título de maus antecedentes, sendo que apenas uma condenação foi sopesada na segunda fase da dosimetria, não há qualquer óbice à compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência
.”
(STJ, HC 573.675/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 17/06/2020)

“Por serem igualmente preponderantes, é possível a compensação entre a atenuante da menoridade relativa e a agravante da reincidência,
quando considerada apenas uma condenação definitiva
, nos termos do artigo 67 do Código Penal.”
(TJMT, N.U 0015292-57.2016.8.11.0042, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, 12/06/2022)

“A reincidência, seja ela específica ou não, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão.”
(TJMT, 007058-07.2021.8.11.0006, Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 08/07/2022)

Assim sendo, inexistindo, nesta etapa, qualquer aumento ou diminuição, torno a pena provisória em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na terceira etapa, o juiz de origem reconheceu somente a majorante do concurso de agentes, afastando o emprego de arma de fogo nestes termos:

“(...)
constata-se que a causa de aumento de emprego de arma de fogo recebeu uma majoração mais elevada
(...). Contudo, referida majoração somente deverá ser aplicada para os crimes cometidos após a publicação da Lei (...). Desta forma,
diante da publicação da Lei no 43.654/2018, que revogou o inciso I do § 2o do art. 157 da Lei Criminal, e em abono ao princípio novatio legis in mellius, afasto a majorante de emprego de arma atribuída ao réu
.”

Contudo, as alterações advindas com a Lei no 13.654/2018 não promoveram a descriminalização da majorante relativa ao emprego de arma de fogo – que estava inserida no art. 157, § 2o, inciso I, do CP –, mas apenas o deslocamento da norma incriminadora para o § 2o-A do mesmo artigo, punindo o comportamento de forma mais severa.

Com
“a nova Lei no 13.654/2018, não houve abolitio criminis, mas, sim, uma continuidade normativo-típica, ou seja, a conduta permaneceu sendo considerada criminosa, porém, por força de outro dispositivo legal, de modo que, in casu, deve incidir a majorante do emprego de arma de fogo”
(TJMT, N.U 0045739-91.2017.8.11.0042, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, 09/05/2019).

No mesmo sentido:

“(...) não houve abolitio criminis, mas continuidade normativo-típica, na medida em que a conduta de subtrair coisa alheia móvel mediante violência ou ameaça exercida com o emprego de arma de fogo permanece sendo tipificada, embora em outro dispositivo legal. Portanto, comprovado que, antes da vigência da Lei no. 13.654/18, o agente cometeu o crime de roubo, mediante ameaça exercida com emprego de arma de fogo, o que não foi objeto de abolitio criminis, imperiosa a incidência da causa de aumento da pena do art. 157, § 2o, I, do CP.”
(N.U 0045872-36.2017.8.11.0042, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Segunda Câmara Criminal, 15/07/2019)

Desse modo, além da causa de aumento do concurso de agentes [considerada na sentença], deve também ser reconhecida a majorante do emprego de arma de fogo, prevista no art. 157, § 2o, I, do CP, vigente à época do crime, sem, contudo, alterar o acréscimo de 1/3 (um terço) eleito pelo juiz da causa, em observância à Sumula 443 do STJ,
in verbis
:

“O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta,
não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes
”
.

Nesse contexto, transformo a pena definitiva em 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 14 (catorze) dias-multa.

Do apelo de MARCELO COELHO FERNANDES
.

O réu se insurge apenas quanto ao regime fechado estabelecido na sentença.

Todavia, em que pese a pena definitiva ser abaixo de 8 (oito) anos de reclusão, a existência de uma circunstância judicial negativa [maus antecedentes] e a reincidência do agente autorizam a fixação do regime prisional mais gravoso, consoante o seguinte julgado desta Câmara Criminal:

“Em razão da reincidência e dos maus antecedentes do agravante, o regime inicial fechado foi devidamente fixado, nos termos dos arts. 33, §§ 2.o e 3.o, e 59, todos do Código Penal” [STJ, AgRg no HC 682.888/SP].”
(AP 1005197-09.2020.8.11.0042, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, 21/06/2022)

Por fim,
se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão.

Com essas considerações:

1)
PROVEJO PARCIALMENTE
o recurso do MINISTÉRIO PÚBLICO para majorar a pena do réu para 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 14 (catorze) dias-multa, conservado o regime fechado fixado na sentença;

2)
DESPROVEJO
o apelo de MARCELO COELHO FERNANDES.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022